Tribunal: TJES
Processo: 5003851-94.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003851-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGETE ZOUAIN RODRIGUES

APELADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – VALOR DA PRETENSÃO RECURSAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que a autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.

2.
No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve a angularização processual, de forma que o apelado compareceu ao deslinde da controvérsia.

3.
Qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa (AgInt no RESP 1874815/AC).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003851-94.2023.8.08.0021

APELANTE: JORGETE ZOUAIN RODRIGUES

APELADO: BANCO TOPÁZIO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR: INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL)

Em sede de

contrarrazões, o apelado sustenta que o preparo recursal foi insuficiente, visto que o valor da causa constante na guia de pagamento é R$ 49.692,66 (quarenta e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), sendo que o real montante seria R$ 496.926,88 (quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos).

Não obstante os argumentos aduzidos pelo recorrido, a referida preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, a Lei nº 9.974/2013, ao dispor sobre o Regimento de Custas do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, preconiza que na interposição de apelação cível, as custas são da ordem de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)
sobre o valor da pretensão recursal
, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

In casu
, considerando que a apelante não adentra no mérito da causa, insurgindo-se tão somente quanto à condenação das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, o montante da pretensão recursal é justamente o valor indicado na guia de preparo, revelando-se escorreita.

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGETE ZOUAIN RODRIGUES
em face da sentença de ID nº 6973822 que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos em face do
BANCO TOPAZIO S.A.
, julgou extinto o processo ante a falta de pagamento das custas e despesas de ingresso.

Na oportunidade, também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, ao ID nº 6973824, sustenta a apelante não haver que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência quando há cancelamento da distribuição.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que se trata de demanda extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), em razão do cancelamento da distribuição por ausência do pagamento das custas iniciais.

Isso ocorreu porque o magistrado primevo, ao receber a demanda, determinou a intimação da embargante para comprovar o recolhimento das custas iniciais “
considerando que as custas processuais pagas no juízo de origem, por se tratar de outra unidade da federação, não aproveitam ao presente feito, agora em trâmite neste juízo
”.

Devidamente intimada, a autora quedou-se inerte, motivo que ensejou a r. sentença objurgada, que cancelou a distribuição.

Na oportunidade, o magistrado
a quo
condenou a ora recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, matéria essa objeto de irresignação, nos termos já relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC
1
, enseja a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, o artigo 11 da Lei Estadual nº 9.974/13 – a qual dispõe sobre o regimento de custas – estabelece, expressamente, que
“o cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”.

Ainda, o artigo 17, §§ 1º e 2º preconizam o seguinte:

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos: (...)

§ 1º Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido recolhimento das custas processuais incorridas, adotar-se-ão os procedimentos necessários para fins de informar à Fazenda Pública Estadual, independente de determinação do Juiz.

Com efeito, considerando que a autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos supratranscritos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve a angularização processual, de forma que o apelado compareceu, por diversas vezes, ao deslinde da controvérsia.

Aliás, ao julgar situação análogo a que ora se apresenta, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios
, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa
” (AgInt no REsp 1874815/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Nesta feita, evidenciado o esforço elaborado pelo patrono do apelado, cabível o arbitramento do referido encargo sucumbencial.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
RECURSO TEMPESTIVO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE DISCUTIR QUESTÃO RELATIVA À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO. 1 – (...) 4 – Qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa (AgInt no RESP 1874815/AC). 5 –
Evidenciado o esforço laboral do patrono do Embargado/Apelado, ainda que tenha comparecido espontaneamente, cabível o arbitramento dos honorários.
6 – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0003195-32.2016.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 28/03/2022; DJES 25/04/2022)

__________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TEMPO E MODO DEVIDOS. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A declaração de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. II - O § 3º do art. 99 do CPC poderá ser mitigado quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. III - Numa leitura "a
contrario sensu
do art. 1009, § 1º, do CPC/2015, percebe-se que se a Autora não interpôs recurso de Agravo de Instrumento na forma do art. 1015, inc. V, do CPC, a questão decidida pelo Órgão
a quo
encontra-se coberta pela preclusão, motivo pelo qual não poderá ser rediscutida no processo. lV -
Deve a sentença ser mantida na parte em que condenou a Recorrente ao pagamento das custas

processuais, pois, embora tenha havido o cancelamento

da distribuição, promoveu a mesma a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas,
ex vi

dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
V - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0008116-08.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022)

__________________________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2.
Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.
(TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, majorando a condenação em honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11º, CPC).

É como voto.

1
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de insuficiência de preparo e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso de apelação.